Tribunal: TJSP
Processo: 2261957-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Revisão administrativa do ato de aposentadoria de servidor público municipal. Afastada a paridade com o pessoal da ativa, cancelada por ato posterior e com validade reconhecida em outro processo, e determinado que fosse considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo IPCA-E, em vez da remuneração atual do mesmo cargo e função.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Revisão administrativa do ato de aposentadoria de servidor público municipal. Afastada a paridade com o pessoal da ativa, cancelada por ato posterior e com validade reconhecida em outro processo, e determinado que fosse considerada a última remuneração do servidor, atualizada pelo IPCA-E, em vez da remuneração atual do mesmo cargo e função. Anulação do ato que implica retorno das partes ao "status quo ante", significando invalidação "ab initio" dos efeitos produzidos pelo ato anulado, como decorre do disposto no artigo 182 do Código Civil, princípio geral com aplicação aos demais ramos do Direito, incluindo a esfera administrativa, ressalvado não caber repetição do que tenha recebido de boa-fé, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de verba de natureza alimentar que foi paga por erro da Administração. Corrige-se erro material do último parágrafo da segunda página do voto condutor do acórdão, em contradição com o primeiro, para constar que o autor se aposentou em 10-05-2010, não em 02-01-2001. Embargos acolhidos, mas sem alteração do resultado.